Tribunal: TJDFT
Processo: 0713781-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713781-76.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SCA-INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA AGRAVADO: BARROS BARRETO ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA - EPP D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 58083714, porquanto encerrado o ofício jurisdicional dessa instância revisora com o julgamento do recurso. Publique-se. Certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa. Brasília/DF, 22 de abril de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator